Tribunal: TJMT
Processo: 1016345-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – OCORRÊNCIA - CORREÇÃO NECESSÁRIA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, sendo necessária dar vista a parte contrária quando seu julgamento importar em modificação, ainda que parcial, do resultado da pretensão.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.107.201/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos de controvérsia, entendeu que, no período dos planos econômicos o índice de atualização correto a ser utilizado no período afigurava-se o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e não o da caderneta de poupança.
Vistos etc.
Recurso de Embargos de Declaração interposto por JOAO ALVES DOS SANTOS e OUTROS, através da petição de ID 30377999, contra decisão monocrática proferida no julgamento do respectivo RAI no 1016345-80.2019.8.11.0000, onde figura como parte contrária HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, que proveu em parte a pretensão recursal.
Em resumo, alega que o pedido era para que além da aplicação dos expurgos do IPC, restasse consignado que nos demais meses fosse aplicado o INPC como índice de correção monetária, restando a decisão omissa no ponto. Requer seja sanada a omissão, quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado com a exclusão dos juros remuneratórios no cálculo do débito, vez que o índice da caderneta de poupança não prevalece ante a exclusão dos juros remuneratórios.
Síntese necessária.
Após a publicação da decisão de ID 30377999, por meio do qual deu parcial provimento a pretensão deduzida no respectivo RAI no 1016345-80.2019.8.11.0000, o Embargante aponta ocorrência de omissão no decisum.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida.
No caso vertente, entende-se caracterizada a omissão, uma vez que embora o embargante tenha trazido aos autos a questão relativa ao índice aplicado a título de correção monetária.
Referido ponto não foi abordado explicitamente na decisão embargada, fazendo incidir a hipótese descrita no art. 1.022, I, do CPC e, por conseguinte, exigindo a incursão na matéria a fim de que seja exaurida a prestação jurisdicional deste colegiado.
Na ocasião, a questão relativa a correção monetária restou assim decidida:
“Por fim, caso mantida a exclusão dos juros remuneratórios, a parte agravante requer seja determinada a atualização monetária do débito pelo INPC com os expurgos do IPC.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento, a saber:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente’. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015).
Dessa forma, no caso dos autos, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
Diante do exposto, de forma monocrática, conheço do recurso aviado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar a incidência dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico.” (ID 30377999)
Pois bem, especificamente quanto ao índice de atualização do débito, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o IPC era o índice que, à época, refletia com mais segurança a recomposição da moeda e, portanto, a ser adotado para a atualização dos saldos em caderneta de poupança. Eis o excerto:
“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACROLIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.(...) III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: (...) 3a) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 4a) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). 5a) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC) , conforme disposto nos arts.100 e177, III, da Lei7.7300/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). 6a) Omissis. (...)” (STJ, 2a Seção, REsp 1107201/DF, Rel.Min. Sidnei Beneti, DJe 06/05/2011).
Como se denota, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o IPC era o índice que, à época, refletia com mais segurança a recomposição da moeda e, portanto, a ser adotado para a atualização dos saldos em caderneta de poupança.
Ressalto, ainda, que o saneamento do vício apontado não implica em efeitos modificativos da decisão embargada.
Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração apenas para, sanando a omissão, manter o provimento parcial do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, nos termos da fundamentação acima.
Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixas de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =